Tribunal: TJES
Processo: 5000187-38.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-38.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHAEL OLIVEIRA MACHADO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
SUPERENDIVIDAMENTO. RUBRICAS OBRIGATÓRIAS QUE NÃO PODEM SERVIR DE PARÂMETRO PARA ATINGIMENTO DO LIMITE CONSIGNÁVEL. 30%
DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2
.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3
.
P
adece de relevância de probabilidade de êxito o recurso, notadamente porque analisando o contracheque colacionado, não se enquadram no limite legal de margem consignável descontos legais, como o imposto de renda, tampouco pagamento de pensão alimentícia (PENSÃO MILIT) ou pagamento a associação de classe (FUSMA) ou pagamento de seguro de vida (FHE FAM).

4.
Na verdade
somente podem ser considerados pela legislação
DO superendividamento

os empréstimos realizados pelo recorrente
sob as rubricas
(i)

FHE EMP FAM;
(ii)
B. BRASIL EMP;
(iii)
DAYCOVAL EMP.
Contudo, os

valores
não alcançam o
limite do
percentual de margem consignável,
não estando comprometido o mínimo existencial
.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000187-38.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHAEL OLIVEIRA MACHADO, JONAS LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHAEL OLIVEIRA MACHADO - RS80380
Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHAEL OLIVEIRA MACHADO - RS80380
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE

Advogado do(a) AGRAVADO: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS51634

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso de agravo de instrumento cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem
1
, consistente na limitação dos descontos ficarem em patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, em observância a legislação do superendividamento.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento d
o efeito suspensivo
, por estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC nesta instância. Explico.

A questão central cinge-se na possibilidade de limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, em observância a legislação do superendividamento.

Conforme dispõe o art. 6º,
caput
e § 5º, da Lei nº 10.820/03, os titulares de benefício de aposentadoria e pensão pelo regime geral de previdência podem autorizar o INSS a proceder descontos de valores inerentes: i) a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis (35%); ii) a despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (5%) e iii) a despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício (5%), vejamos:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

§ 5º
Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.

Portanto, padece de relevância de probabilidade de êxito o recurso, notadamente porque analisando o contracheque colacionado, não se enquadram no limite legal de margem consignável descontos legais, como o imposto de renda, tampouco pagamento de pensão alimentícia (PENSÃO MILIT) ou pagamento a associação de classe (FUSMA) ou pagamento de seguro de vida (FHE FAM).

Na verdade só recai sobre os empréstimos realizados pelo recorrente, qual seja:
(i)
FHE EMP FAM – no valor de R$ 415,00 (vencimento em 03/2028),
(ii)
B. BRASIL EMP – no valor de R$ 505,14 (vencimento em 02/2029) e
(iii)
DAYCOVAL EMP R$ 790,00 (vencimento em 06/2029), os quais não alcançam o
limite do
percentual de margem consignável.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2. O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3. No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas. 4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. Data: 05/04/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5008513-67.2023.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bancários.

Portanto, não demonstrado elementos consistentes na hipótese de superação do limite à margem consignável, entendo que é salutar manter a decisão até melhor amadurecimento da causa.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.